Tribunal: TJSP
Processo: 1002218-35.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA – Aquisição de quota de consórcio contemplada – Relação de consumo – Requeridas que restaram inadimplentes – Autora induzida ao erro – Rescisão da avença e restituição dos valores pagos – LEGITIMIDADE PASSIVA – Corré que por integrar a cadeia de fornecimento é responsável, em tese, pelos serviços prestados – DANOS MORAIS –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA – Aquisição de quota de consórcio contemplada – Relação de consumo – Requeridas que restaram inadimplentes – Autora induzida ao erro – Rescisão da avença e restituição dos valores pagos – LEGITIMIDADE PASSIVA – Corré que por integrar a cadeia de fornecimento é responsável, em tese, pelos serviços prestados – DANOS MORAIS – Configuração – Efeitos do inadimplemento contratual que ultrapassam o aborrecimento normalmente dele decorrente – QUANTUM INDENIZATÓRIO – Valor razoável e adequado à compensação dos danos suportados de forma justa e moderada, atendendo às particularidades do caso concreto sem que se possa falar em enriquecimento ilícito da parte – Negado provimento